Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CABIMENTO. VALOR. DECRETO No 26.077/2005. SUCUMBÊNCIA. MÍNIMA.
1. O art. 22 da Lei Distrital no 5.237/2013, que dispõe sobre a carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, assegura o direito à indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
2. O direito à indenização de transporte à essa categoria, no entanto, ainda não foi regulamentado, razão por que tem se entendido pela aplicação do Decreto Distrital n° 26.077/2005, que dispõe sobre o direito de indenização de transporte, fixando-a no valor mensal de R$ 420,00.
3. O reconhecimento da prescrição de parte de um dos pedidos não afasta a sucumbência mínima autoral, tampouco a análise do tema à luz do princípio da causalidade.
4. Negou-se provimento à remessa necessária e ao recurso.